Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701474-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO MARTINS SOARES AGRAVADO: MDC CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por L. M. S. assistido por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de MDC Cursos Preparatórios LTDA – ME, no 0700988-68.2024.8.07.0001, por meio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, para submeter o autor aos exames de conclusão do ensino médio, e, em caso de aprovação, emita o correspondente certificado. O agravo foi pautado para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença de mérito, no dia 09/04/2024, de improcedência do pedido. A superveniência de sentença de improcedência do pedido gera perda do objeto recursal, tendo em vista que não teria eficácia eventual decisão concessiva de tutela. Há, pois, perda de objeto, o que impede o conhecimento do pedido por falta de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi